Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-60.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702948-60.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUCAS DO NASCIMENTO SOUZA D E C I S Ã O O processo foi incluído para julgamento na 37a Sessão Ordinária Virtual desta eg. 1a Turma Criminal, a ser realizada entre 09/10/2025 e 16/10/2025. Na data de hoje, 09/10/2025, o apelado requereu a retirada do feito da pauta virtual, com a finalidade de realizar sustentação oral em sessão presencial. O Regimento Interno desta col. Corte de Justiça, no artigo 124-A, dispõe que não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedidos de destaque feitos: II - por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Assim, considerando que o requerimento de retirada do feito da pauta virtual foi apresentado na data de início do julgamento, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator